Tribunal: TJDFT
Processo: 0744383-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Inexistência. Absolvição. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Embargos infringentes para que prevaleça o voto vencido, que deu provimento à apelação e absolveu o embargante do crime de tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III – Razões de decidir
3. Se as circunstâncias fáticas – inexistência de usuários compradores da droga e de atos típicos de traficância, e a pequena quantidade de droga (maconha) apreendida - não dão certeza de que essa era para difusão ilícita, e a conduta – posse de menos de 10g de maconha para consumo pessoal -, nos termos da tese de repercussão geral 506, é atípica, a hipótese recomenda a absolvição.
IV – Dispositivo
4. Embargos infringentes providos.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 506 da repercussão geral.